Tribunal: TJDFT
Processo: 0744303-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA TELEGRAMA E E-MAIL. ENDEREÇOS DESCRITOS NA PROCURAÇÃO. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Depreende-se do art. 112, caput, do CPC/15 que a renúncia ao mandato pelo advogado pode ocorrer a qualquer tempo, de maneira que o patrono deve comprovar nos autos a notificação da renúncia pelos meios de comunicação válidos. Ressalta-se que o legislador não impôs forma especial para a cientificação da renúncia.
2. No caso em análise, os mandatários comprovam que enviaram notificação para e-mails de representantes da pessoa jurídica mandante. Além desse aspecto, as notificações de renúncia foram enviadas aos mesmos endereços declinados pelos outorgantes nas procurações juntadas aos autos.
3. Diante desse cenário e tendo em vista que o art. 274, parágrafo único, do CPC/15 dispensa o recebimento pessoal da correspondência, e o art. 77, V, da referida norma impõe às partes o dever de comunicar ao juízo eventual modificação temporária ou definitiva no endereço delas, as medidas de comunicação tomadas pelos mandatários foram suficientes para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato e atendem a exigência de cientificação do mandante para que ele nomeie novo procurador, conforme regra inserta no art. 112, caput, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.